Tribunal: TJMT
Processo: 1009993-80.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009993-80.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cobrança indevida de ligações, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE ROCHA DA SILVA - CPF: 022.816.031-64 (APELADO), ODENIR GOMES ROSA - CPF: 119.803.238-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009993-80.2019.8.11.0041

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: ALEXANDRE ROCHA DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA NA ORIGEM – SERVIÇO DE TELEFONIA – PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – IMAGENS DE TELA DE COMPUTADOR – INSUFICIÊNCIA – GRAVAÇÃO ENTRE FUNCIONÁRIA DA EMPRESA E QUEM SOLICITOU A LINHA - NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE A VOZ É DO AUTOR – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO – ILEGALIDADE – REPARAÇÃO DEVIDA – ARBITRAMENTO EM QUANTIA MÓDICA - REDUÇÃO – INVIABILIDADE – JUROS DE MORA – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – INCIDÊNCIA DESDE O EVENTO DANOSO - RECURSO NÃO PROVIDO.

O
print
de tela de computador reproduzido na contestação não é considerado prova apta das supostas ligações e do débito.

Não comprovada a dívida, a inclusão em órgão de proteção ao crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram o dever de indenizar.

O valor da reparação deve levar em conta as circunstâncias do caso e as condições pessoais, econômicas e financeiras dos litigantes. A quantia não pode causar enriquecimento injustificado e deve ser suficiente para inibir a reincidência na conduta. Não
cabe a sua redução quando está aquém do estabelecido por este Tribunal em situações semelhantes.

Na relação extracontratual, os juros de mora incidem
a partir do evento danoso.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

APELAÇÃO CÍVEL N. 1009993-80.2019.8.11.0041

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S/A

APELADO: ALEXANDRE ROCHA DA SILVA

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para declarar inexistente a dívida de R$150,98, determinar que a requerida providencie a exclusão do nome do autor da SERASA, além de arcar com a reparação de R$5.000,00, com incidência de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC desde a prolação da sentença, bem como com as custas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

A apelante aduz a regularidade do apontamento restritivo, uma vez que foi efetuado o pagamento da fatura de novembro de 2017 mas não adimplido o período de dezembro/2017 a fevereiro/2018.

Diz que apresentou a gravação de voz na ocasião em que foi habilitada a linha, e também o relatório de chamadas, que devem ser considerados.

Afirma que agiu no exercício regular de direito e sustenta a ausência de dano moral.

Caso mantido o entendimento do juízo
a quo,
pleiteia a redução da quantia fixada para a indenização já que não teriam sido observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assinala que o termo inicial dos juros de mora é a data do arbitramento e, portanto, não se aplica à lide a Súmula 54 do STJ.

Em contrarrazões, o apelado requer a majoração do montante estabelecido para a reparação (id 53094505 – pág. 01/09).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009993-80.2019.8.11.0041

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: ALEXANDRE ROCHA DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O apelado ingressou em juízo sob o argumento de que seu nome foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito por dívida de R$150,98 decorrente da linha telefônica (21) 967847694, do Rio de Janeiro, o que lhe provocou dano moral.

Afirma que jamais utilizou qualquer produto ou serviço da empresa ré, sendo, por isso indevido o apontamento restritivo.

O autor é funcionário público, trouxe comprovante de endereço, disse que nunca residiu naquela cidade e juntou o Boletim de Ocorrência e uma reportagem sobre o site Telefone.Ninja que ficou conhecido por divulgar gratuitamente dados como telefone, e-mail e endereço a qualquer pessoa em junho de 2017, atividade que foi considerada ilegal pela ANATEL e em pouco tempo suprimida.

Demonstrou também, através do Google, que no Rio de Janeiro existe o mesmo bairro, rua e número de sua residência em Cuiabá, o que pode ter facilitado a fraude.

Quanto à gravação,
não há prova de que a voz era do apelado e que ele morou naquela cidade.

A contratação não pode ser presumida e a apelante não se desincumbiu do ônus de comprová-la para, desse modo, demonstrar a legalidade da cobrança. E as imagens capturadas de tela de computador não servem para essa finalidade, já que produzidas de forma unilateral.

Além disso, a inclusão imotivada nos cadastros de inadimplentes gera vários constrangimentos e perda da credibilidade, com graves reflexos sobre a honra e respeitabilidade da pessoa, que podem ser atestado pela simples anotação restritiva.

Logo, a reparação é cabível e tem de ser definida em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA - PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA - TELA DE COMPUTADOR - INSUFICIÊNCIA - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO – ILEGALIDADE - RESTRIÇÃO PREEXISTENTE OBJETO DE DISCUSSÃO JUDICIAL - DANOS MORAIS IN RE IPSA - VALOR ADEQUADO - RECURSO NÃO PROVIDO. (...) O print de tela de computador reproduzido no corpo da contestação não é prova suficiente da existência do contrato.
Não comprovado o débito, a inclusão em órgão de proteção ao crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram o dever de indenizar.
Se a anotação restritiva preexistente está sendo objeto de discussão judicial, não se aplica a Súmula 385 do STJ.O valor fixado na sentença para a reparação de forma razoável não comporta redução.”
(Ap 0001638-94.2014.8.11.0002 – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2018, Publicado no DJE 25/07/2018
)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA - INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS - DANO MORAL IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM IRRISÓRIO - ELEVAÇÃO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - EVENTO DANOSO (SÚMULA 54 DO STJ) - HONORÁRIOS MAJORADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O registro do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes por débito originado de serviço não solicitado e objeto de fraude caracteriza ato ilícito passível de reparação.

A quantia indenizatória fixada comporta majoração quando for irrisória e desproporcional. Nas relações extracontratuais o termo inicial para a incidência dos juros de mora é a data do evento danoso (Súm. 54/STJ). (...)
(Ap. no. 169303/2016, 6a Câmara Cível, TJ/MT, julgado em 25/01/2017, DJe de 27/01/2017)

O montante a ser arbitrado deve estar em sintonia com as circunstâncias do caso, as condições pessoais, econômicas e financeiras dos litigantes, o grau da ofensa moral e sua repercussão sobre a honra do autor. Não pode causar enriquecimento imotivado e deve ser suficiente para inibir a reincidência na conduta.

À vista desses critérios, os R$5.000,00 estipulados na primeira instância não comportam redução, pois estão abaixo da quantia comumente adotada nesta Corte e no STJ em situações semelhantes.

Isso posto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020